Tribunal: STF
Processo: ARE 1333020
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ESCALONADA NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 1.354 DE 06/03/2020 – SITUAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DEMONSTRADO POR MEIO DA NOTA TÉCNICA INFORMATIVA N° 1/2020 E PELA NOTA TÉCNICA SPPREVE N° 03/2020 INDICANDO DE FORMA CLARA E OBJETIVA O MONTANTE DAS RECEITAS E DAS DESPESAS CONCERNENTES AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATIVOS – PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A INCORREÇÃO DOS DADOS, TAMPOUCO SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO ATUARIAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 11)
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 149, § 1°-A, da mesma Carta, ao argumento de que “[...] a não apresentação do cálculo atuarial a conhecimento público não torna notória a situação de déficit atuarial da Recorrida – ao contrário do que prevaleceu no v. Acórdão guerreado” (pág. 13 do documento eletrônico 13).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, entendeu ter sido demonstrada a existência de deficit atuarial, apta a justificar a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da ora recorrente, na forma da Lei Complementar Estadual 1.354/2020. Transcrevo, a seguir, trecho do acórdão impugnado:
    “Insta observar, de início, que no recurso inominado interposto pela autora o único ponto impugnado refere-se a suposta ausência de demonstração de déficit atuarial do sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais de molde a justificar a alteração da forma de cobrança da contribuição previdenciária nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 1.354 de 06/03/2020.
    Entretanto, a alegação da autora encontra-se apartada de qualquer elemento de convicção e, portanto, não possui contornos mínimos de verossimilhança.
    Por outro lado, verifica-se que tanto na Nota Técnica Informativa nº 1/2020 (fls. 126/131) como na Nota Técnica SPPREV nº 03/2020 há indicação minudente das receitas arrecadadas pelo órgão previdenciário estadual e das despesas concernentes aos benefícios ativos, demonstrando não só o deficit representado pela insuficiência do montante arredado em comparação aos valores pagos, como também que tal déficit vem aumentando ao longo dos anos, o que justifica a cobrança de alíquotas escalonadas nos moldes disciplinados na Lei Complementar Estadual nº 1.354 de 06/03/2020.
    Lado outro, a parte autora, tanto na inicial, quanto em sede recursal, não apresentou qualquer impugnação específica aos dados publicados pelo órgão estadual competente, deixando, assim, de demonstrar a inexistência de déficit atuarial que justificasse a cobrança diferenciada da contribuição previdenciária, ônus que lhe caiba” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à configuração do deficit atuarial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator